Tribunal: TJDFT
Processo: 0704653-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704653-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO SIQUEIRA DE ABREU E LIMA, JULIANA ZUBA DE ABREU E LIMA AGRAVADO: ESCRITORIO DE ADVOCACIA EDUARDO MACHADO DOS SANTOS E AS DESPACHO Em razão da sentença em que o pedido foi julgado improcedente, proferida nos autos da ação anulatória de n. 0711044-34.2022.8.07.0001 (ID 153068263), intime-se o agravante para que se manifeste sobre a manutenção do interesse recursal. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 28 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora